Tribunal: CARF
Processo: 10880.942273/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942273/2012-61
ACÓRDÃO
1002-003.985 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VALOR RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
COMPROVANTE DE RENDIMENTO. RETENÇÃO EM CONJUNTO DO IR E DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SOMENTE A PROPORÇÃO DO IR RETIDO PODE
SER UTILIZADO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, para fins de apuração do saldo negativo do IRPJ no
encerramento do período. Havendo retenção em conjunto do IR e de
contribuições sociais, como ocorre com os códigos de retenção 6147 e
6190, deve-se utilizar apenas o IRRF na composição do saldo negativo do
IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.985 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942273/2012-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de direito creditório oriundo do saldo negativo da IRPJ do
ano-calendário 2007, com Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), homologadas parcialmente e não homologadas, do
contribuinte ora Recorrente MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A.
A Recorrente declarou que compensou a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (CONFINS), referente aos fatos geradores de outubro de 2008 e dezembro 2009,
com o saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) ano-calendário de 2007, nos
valores de R$ 464.580,60 e R$ 229.856,82.
Ocorre, todavia, que o primeiro PER/DCOMP não foi homologado e o segundo
PER/DCOMP foi homologado parcialmente pelo fisco que proferiu a seguinte decisão: “O crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informado pelo sujeito
passivo, razão pela qual: homologo parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP:
26088.42219.030512.7.02-2003 e não homologo a compensação declarada no seguinte
PER/DCOMP: 00516.72414.22 0110.1.3.02-7305”. Parte dos créditos indicados para compor o
saldo negativo não foram considerados pelo Despacho Decisório:

Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, e a 4a
Turma da DRJ/REC manteve parcialmente o despacho decisório proferido anteriormente nos
termos a seguir: “O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, para fins de
apuração do saldo negativo do IRPJ no encerramento do período. Havendo retenção em conjunto
do IR e de contribuições sociais, como ocorre com os códigos de retenção 6147 e 6190, deve-se
utilizar apenas o IRRF na composição do saldo negativo do IRPJ.”
O Acórdão de no 11-49.576 da 4a Turma da DRJ/REC recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.985 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942273/2012-61
3
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. VALOR RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
COMPROVANTE DE RENDIMENTO. RETENÇÃO EM CONJUNTO DO IR E DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SOMENTE A PROPORÇÃO DO IR RETIDO PODE SER
UTILIZADO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
para fins de apuração do saldo negativo do IRPJ no encerramento do período.
Havendo retenção em conjunto do IR e de contribuições sociais, como ocorre com
os códigos de retenção 6147 e 6190, deve-se utilizar apenas o IRRF na composição
do saldo negativo do IRPJ.
A interessada tomou ciência da decisão acima em 29/07/2015 (fl. 305), e
apresentou Recurso Voluntário em 28/08/2015 (fls. 308/321) com os seguintes argumentos:

No campo administrativo fiscal o julgador pode recorrer a certas
investigações para obter a chamada verdade material. A Administração possui o
dever de tomar decisões sempre com base nos fatos tais como apresentam na
realidade, e não se pautar tão somente pela versão dos fatos trazidos ao processo
pelas partes.

Em observância ao princípio da verdade material, os documentos
comprobatórios juntados como Recurso devem ser recepcionados e acolhidos. Com
essa documentação será possível aferir que o crédito tributário é líquido e certo.

A Recorrente junta aos autos cópia da DIPJ do exercício, a qual comprova
que o saldo negativo apontado.

Informa que é possível realizar um simples confronto com os PER/DCOMP’s
discutidos neste processo, e que o saldo negativo apontado via DIPJ é exatamente o
mesmo valor.

Afirma que juntou aos autos cópia dos balancetes e os respectivos termos de
abertura e encerramento. E ainda que, ao analisar esses documentos é possível
verificar que o valor utilizado do saldo negativo é menor do que o contabilizado, e
que, em vista disso, a Recorrente deixou de utilizar créditos de que teria direito.

Expõe que apresenta livro razão com a informação de todas as notas fiscais
emitidas, com vencimento, número do documento, cliente, CNPJ e valor bruto e
IRRF retido, onde os nobres julgadores chegarão ao valor total informado via DIPJ e
PER/DCOMP.

Aduz, ainda, que os documentos mencionados demonstram que as receitas
que deram origem ao saldo negativo comprovado forem incluídas no cômputo do
IRPJ do respectivo ano-calendário.

Afirma a Recorrente que na possibilidade de os julgadores entenderem que
os documentos juntados não são suficientes para comprovar que o crédito é líquido
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.985 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942273/2012-61
4
e certo, e que a compensação não deve ser homologada, a interessada entende que
é possível a conversão do julgamento em diligência.

Por fim, requereu que o presente recurso seja recebido e julgado provido
para acolher as preliminares suscitadas e razões de mérito confirmando o saldo
negativo de IRPJ apurado referente ao ano-calendário 2007 e, como consequência,
seja declarada homologadas as compensações efetuas por meio dos PER/DCOMP’s
objeto deste processo.

Pugna que enquanto esteja pendente de julgamento do Recurso Voluntário
seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário ora
discutido, na forma do Art. 151, inciso III do CTN.
O recurso voluntário foi instruído com documentos que no entendimento do
Contribuinte comprovam a efetiva retenção dos valores, o oferecimento das respectivas receitas à
tributação e ainda a compatibilidade das declarações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
O presente processo tem como objeto o debate acerca dos valores indicados pelo
Contribuinte para compor o Saldo Negativo objeto de pedido de compensação.
Como exposto no despacho decisório e confirmado pelo acórdão recorrido a
homologação parcial das compensações tem como fundamentação exclusiva o fato de os valores
indicados como retenções pelo contribuinte englobarem além do Imposto de Renda também as
contribuições ao PIS/Cofins e CSLL. Não se discute, portanto, a existência das retenções e o
oferecimento das respectivas receitas à tributação - o debate envolve a definição acerca da
necessidade se segregação dos valores retidos por tipo de tributo para fins de composição do
Saldo Negativo.
E, neste ponto, o acórdão deve ser mantido por seus próprios fundamentos,
valendo transcrever, pela pertinência, as conclusões do Colegiado:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.985 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942273/2012-61
5
Ocorre que não assiste razão ao Manifestante. Explica-se.
Na forma do Anexo I da IN SRF no 480, DOU de 29/12/2004, vigente na época das
retenções acima, assim era composto os tributos dos códigos de retenção 6147 e
6190, objetos da glosa parcial:

Assim, considerando os percentuais acima, o IRPJ retido no código 6147
representava 20,5128% do total da retenção (1,2/5,85 x 100) e no código 6190,
50,7937% (4,80/9,45 x 100).
Ora, como transcrito na Manifestação de inconformidade do contribuinte, a
retenção no código 6147 montou um total de R$ 292.936,73, a título de IRRF,
CSLL, Cofins e PIS/Pasep. E, dessa forma, o IRRF representou R$ 60.089,59 (R$
292.936,73 x 1,2/5,85).
Nessa mesma toada, no tocante à retenção com o código 6190, da retenção total
de R$ 8.572.398,92, o IRRF representou R$ 4.354.234,35 (R$ 8.572.398,92 x
4,80/9,45) Ocorre que os valores acima destacados foram exatamente os
montantes já reconhecidos pela instância a quo, não havendo, assim, qualquer
valor adicional a reconhecer (fl. 30).
Na verdade, equivocou-se o Manifestante ao defender que os Comprovantes
anuais de retenção juntados aos autos representavam unicamente IRRF, pois,
como se pode ver na própria denominação dos documentos (COMPROVANTE
ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/PASEP (Lei no 9.430 de 1996,
art. 64) - fls. 82 e seguintes), traduziam a retenção conjunta dos 04 tributos
citados, na forma do art. 64 da lei no 9.430/96, a cargo das fontes pagadoras
estatais federais.
Por tudo, não há qualquer IRRF adicional a ser reconhecido, devendo ser julgada
improcedente a manifestação de inconformidade.
No mesmo sentido cito como precedentes os acórdãos 1401-006.280, 1003-
002.852 e 1002-002.347.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.985 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942273/2012-61
6
Assim, em que pese os argumentos do Recurso Voluntários e o pedido de conversão
do julgamento em diligência, fato é que a Recorrente equivocou-se ao entender que poderia ter
aproveitado na apuração do IRPJ a totalidade dos valores retidos pelo tomador sob os códigos de
receita 6147 e 6190. Pela sua característica tais retenções como dito são retenções conjuntas de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e para o correto aproveitamento há a necessidade de aplicação do
respectivo percentual para identificar a parcela correspondente de IRPJ que poderá ser usada para
compor o saldo negativo do período.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 692
DF CARF MF
Original